Tribunal: TJDFT
Processo: 0741185-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741185-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL FERREIRA BATISTA, DANIEL FERREIRA BATISTA AGRAVADO: JOSE RICARDO PAULINO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por NATANAEL FERREIRA BATISTA e DANIEL FERREIRA BATISTA, sem pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n. 0003382-09.2012.8.07.0002. O Agravante requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita. Todavia, o pedido veio desacompanhado de documentos comprovatórios da alegada hipossuficiência. Dessa forma, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia de contracheque, declaração do imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de hipossuficiência. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade e da concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022 09:35:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador